Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIEL RODRIGUES DE PINHO TAVARES, em face à sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual proposta em desfavor de VITÓRIA JOYCE MOREIRA DA SILVA. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo e requereu gratuidade de justiça, a despeito da decisão de indeferimento pelo julgador de primeiro grau, mantido este decisum por ocasião do agravo de instrumento por ele interposto (ID. 34976653). Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, sustentou que o motivo do indeferimento do benefício decorreu do fato de, à época, possuir duas rendas. No entanto, alegou que esta situação foi alterada, tendo em vista que atualmente possui apenas a remuneração de professor da rede pública de ensino, estando de licença-capacitação, sem remuneração, do outro cargo público que ocupa no Executivo Federal, o que fez com que sua única renda fique comprometida com o pagamento de suas despesas. Anexou documentos (ID’s. 34976676/34976678; 34976681/34976684; 37323803/37323805; 37323807; e 37325759/37325761). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC), ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. In casu, o apelante apresentou cópia de seu contracheque, em que consta sua remuneração líquida no valor de R$ 5.974,67 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) (ID. 37323804). Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que havia revogado os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, a 3a Turma Cível havia considerado duas fontes de renda que, à época, era de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID. 34976653 – pág. 08). Todavia, a situação financeira do suplicante foi alterada, tendo em vista que, atualmente, possui apenas uma fonte de renda, que não é suficiente para o pagamento de todas as suas despesas, sobretudo considerando que se encontra no exterior realizando curso de capacitação. Neste particular, cumpre destacar que, dentre os gastos do apelante estão, além de suas despesas pessoais no exterior, o pagamento de faculdade; plano de saúde; financiamento imobiliário e o pagamento de despesas com veículo (ID’s. 34976676/34976678; 34976681/34976684; 37323803/37323805; 37323807; e 37325759/37325761). De fato, da análise de tais documentos, especialmente dos comprovantes das mencionadas despesas, constata-se que o apelante não reúne condições de efetuar o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Não há, pois, elementos de convicção que afastem a presunção de hipossuficiência do apelante, razão pela qual faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Contudo, salienta-se que a concessão da gratuidade de justiça não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ. 2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Desse modo e diante dos elementos apresentados, que corroboram com a alegação de que o recorrente não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais, defiro o pedido o benefício e gratuidade de justiça com seus efeitos prospectivos. Preclusa esta decisão, prossiga-se no processamento da apelação, tornando os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12